Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726556-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA LIMA BARBOSA AGRAVADO: GLEYSSON FERNANDES DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA LIMA BARBOSA contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0034815-97.2013.8.07.0001, movido por GLEYSSON FERNANDES DE MATOS, deferiu o pedido de penhora de 20% da remuneração da devedora (ID 98124398, origem). Nas razões (ID 28273828), aduz perceber renda líquida de R$ 5.365,45, comprometida integralmente com as despesas ordinárias próprias da subsistência. Alega que o crédito perseguido não tem natureza alimentar, logo, não se aplica ao caso a exceção prevista no § 2o, artigo 833, do Código de Processo Civil, pois, além de não se tratar de prestação alimentícia, os vencimentos da agravante não superam 50 salários mínimos. Alega que a constrição salarial, único rendimento da devedora, prejudica a sua subsistência. Sustenta já ter ocorrido a penhora de bens de sua propriedade para satisfação da dívida, os quais estão aguardando a avaliação por perito. Aduz que, existindo alternativas para quitação do débito, não se deve prosseguir com a penhora salarial. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 28273834). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora sobre percentual de sua remuneração. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em juízo perfunctório, verifico a parcial plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se ser a agravante servidora da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF e perceber renda bruta de R$ 9.319,50 e líquida de R$ 5.365,45 (ID 28273845, origem). Por outro lado, o agravado pleiteia o percebimento do seu crédito, após diversas tentativas infrutíferas. Embora existam bens de propriedade da agravante penhorados desde 2018, até o momento não foi realizada a avaliação pericial (ID 19618386, origem) em virtude da ausência de depósito dos honorários devidos pela agravante (ID 97973961, origem). A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento em mitigar a impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em casos excepcionais, para permitir a constrição de percentual dessa verba para satisfação de débitos, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e da dignidade. In casu, conforme se verifica no contracheque acostado, a agravante possui descontos consideráveis relativos a empréstimos (R$ 1.876,00). Conquanto a remuneração percebida pela devedora detenha a expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração, não permite que a dedução se dê em patamares elevados – sob pena de afrontar direitos fundamentais do devedor. Desse modo, entendo como percentual mais condizente com o caso concreto 10% dos vencimentos da devedora. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a liminar vindicada a fim de reduzir a constrição para 10% (dez por cento) da remuneração percebida pela executada, até a quitação do débito. Comunique-se o juízo de origem para as providências cabíveis. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator